Tribunal: TJMT
Processo: 0023183-26.2014.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO EM PATAMAR ADEQUADO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0023183-26.2014.8.11.0002

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, E
XMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), A. A. DA SILVA E SANTANA LTDA - ME - CNPJ: 08.803.360/0001-33 (AGRAVADO), ADAILTON ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.581.751-72 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), A. A. DA SILVA E SANTANA LTDA - ME - CNPJ: 08.803.360/0001-33 (AGRAVANTE), ADAILTON ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.581.751-72 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO EM PATAMAR ADEQUADO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível a extinção de execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024;

(
ii
) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da vedação à decisão surpresa;

(
iii
) determinar se é devida a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A tese firmada no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não demonstradas previamente a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa plausível.

A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza o cumprimento da tese vinculante, orientando os tribunais a adotarem medidas para racionalização das execuções fiscais.

A alegação de violação ao pacto federativo e à autonomia municipal não se sustenta, pois, a tese firmada pelo STF respeita a competência tributária dos entes, limitando-se a condicionar o ajuizamento da execução fiscal ao cumprimento de determinados requisitos, visando à eficiência administrativa.

Não há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, pois o Município foi intimado e teve plena oportunidade de se manifestar sobre as teses aplicadas.

A decisão de extinção decorre da ausência de demonstração, pelo ente exequente, do cumprimento das exigências administrativas exigidas pelo STF e CNJ, o que configura ausência de interesse processual.

O artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica ao caso, pois a extinção decorreu de ausência de interesse processual e não por paralisação injustificada da execução.

A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa respeita os critérios legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, estando em patamar mínimo e proporcional à atuação da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

Nego provimento ao Agravo Interno.

Tese de julgamento: “1.A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de demonstração das medidas administrativas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal encontra-se resguardada quando se oportuniza ao ente exequente a prévia manifestação antes da prolação da decisão que extingue o feito. 3. A fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10%, com fundamento no art. 85 do CPC, revela-se compatível com os parâmetros legais quando observados critérios como o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do § 2º do referido artigo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 10 e 85, §§ 2º e 3º; LEF, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 0002153-03.2013.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.11.2024.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
):
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática proferida no id. 262360779, que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de id. 229440665 que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Tema 1.184 do STF não deve ser aplicado às execuções fiscais em curso, sob o argumento de que não há possibilidade de o ente federativo adotar e comprovar as medidas previstas no referido tema, após seu julgamento.

Ademais, assevera que a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução nº 547/2024 do CNJ implica violação de sua competência tributária, uma vez que o ente municipal possui lei própria que define os valores considerados como execução fiscal de “baixo valor”.

Alega, também, a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como aos artigos 40 da Lei de Execução Fiscal e 4º, 6º, 9º e 10º do Código de Processo Civil, requerendo a reforma do acórdão e o prosseguimento da execução fiscal

Por fim, subsidiariamente, pleiteia a fixação dos honorários dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade por apreciação equitativa (id. 266934763).

Contrarrazões apresentadas no id. 276420386.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na hipótese, busca o agravante a reforma da decisão monocrática argumentando a inaplicabilidade do Tema 1.184, do STF, e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, bem como a violação dos artigos e princípios já citados e a condenação em honorários.

Constata-se nos autos que o juízo de primeira instância, em 29/07/2024, extinguiu a execução fiscal. Irresignado com a sentença, o ente municipal interpôs recurso de apelação (id. 229440669), buscando sua reforma. Contudo, em decisão monocrática, teve sua pretensão negada, além de sua condenação aos honorários de sucumbência (id. 262360779), ocasião em que interpôs o presente Agravo Interno (id. 266934763).

Com relação às execuções fiscais de baixo valor, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral (Tema nº 1184), estabeleceu a seguinte tese:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e,

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (STF, Tribunal Pleno, tese fixada no julgamento do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

Desse entendimento, decorreu a edição da Resolução nº 547, de 22/02/2024, pelo Conselho Nacional de Justiça, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF
”.

Desse modo, cabível a adoção das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral (Tema nº 1184) e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 547, de 22/02/2024.

No que concerne à alegação do município de que a legislação local estabelece critérios próprios para a propositura de execuções fiscais, tal argumento não se sustenta para fins de provimento do recurso. A autonomia dos entes federativos para regulamentar a cobrança de seus tributos não é objeto de discussão no presente caso. Ainda que fosse, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do pacto federativo brasileiro.

O município mantém a prerrogativa de cobrar seus tributos e ajuizar execuções fiscais sempre que houver viabilidade. No entanto, a manutenção de processos ineficazes no Judiciário contraria o princípio da eficiência e impõe um ônus desnecessário à máquina pública.

O Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal não impede o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona o exercício desse direito ao cumprimento de requisitos específicos, assegurando que a cobrança judicial de créditos públicos seja conduzida de maneira eficiente e proporcional. Do mesmo modo, não há qualquer impedimento ao prosseguimento dessas execuções, desde que sejam observados os critérios fixados pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça.

A controvérsia surgiu nos autos com a apresentação de exceção de
pré
-executividade pela Defensoria Pública (id. 229440661), na qual se pleiteou a extinção da execução com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, após a oposição da referida exceção, foi conferida vista à Fazenda Pública, que pôde apresentar impugnação e articular todos os argumentos que entendeu pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Trata-se, portanto, de atuação processual regular, em que foi plenamente oportunizada a manifestação sobre a aplicação da tese firmada em sede de repercussão geral.

Nesse cenário, não há como reconhecer violação aos princípios do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigo 10 do CPC), pois todos os atos processuais foram oportunamente praticados dentro dos marcos legais e com ampla possibilidade de contradita por parte do Município.

O acolhimento, pelo juízo, da tese sustentada pela parte executada não configura afronta ao devido processo legal, tampouco desnatura a essência dialógica do processo, transformando-o em decisão unilateral. A atividade jurisdicional não se confunde com deferência automática às pretensões das partes, mas sim com a observância do contraditório e da ampla defesa, garantidos a todos os sujeitos processuais, o que se verificou no presente caso.

A extinção da execução fiscal ocorreu em decorrência da inércia do Ente Municipal em promover as adequações necessárias a fim de viabilizar os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e caracterizar o seu interesse processual. Portanto, revela-se acertada a decisão que extinguiu o feito.

Cito a jurisprudência deste sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. (...)

4. No presente caso, o ente estadual foi devidamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e a necessidade de observância das exigências da Resolução nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. No entanto, limitou-se a contestar a ocorrência de prescrição, sem demonstrar a adoção das providências administrativas previstas.

5. Em consonância com o art. 10 do CPC e as diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ, é imperioso que o exequente demonstre a tentativa de conciliação ou protesto da CDA como pré-condição para o prosseguimento de execuções fiscais de pequeno valor. A ausência de comprovação dessas medidas caracteriza a falta de interesse processual, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse processual exige prévia intimação do exequente para manifestação sobre as exigências de adoção de medidas administrativas, conforme Resolução CNJ nº 547/2024 e Tema 1.184 do STF. 2. A não comprovação de tentativa de conciliação e de protesto da CDA caracteriza a ausência de interesse processual, legitimando a extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 19.12.2023; TJMG, Apelação Cível: 5021283-17.2019.8.13.0672, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 08.05.2024. (N.U 0002153-03.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)

Além do mais, não se aplica à hipótese o artigo 40 da Lei nº 6.830/80, que trata da prescrição intercorrente por paralisação da execução. O caso não envolve inércia da Fazenda Pública, mas ausência de interesse processual na instauração da execução, conforme entendimento do STF sobre a cobrança de créditos de baixo valor. Trata-se de fundamento jurídico diverso e incompatível com o regime prescricional previsto na norma.

Com relação a insurgência do Município quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor da causa, o pedido também não merece provimento. A fixação dos honorários está em conformidade com os ditames do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, especialmente em seus §§ 2º e 3º, que estabelecem os critérios objetivos e subjetivos a serem observados pelo julgador.

Verifica-se que o percentual de 10% fixado está no patamar mínimo legal e guarda coerência com a extensão da atuação processual da parte vencedora, que apresentou manifestação técnica relevante em sede de exceção de
pré
-executividade, contribuindo para o reconhecimento da ausência de interesse de agir por parte do exequente. Assim, a verba honorária foi arbitrada de forma criteriosa, proporcional e dentro dos limites legais, inexistindo excesso a justificar qualquer revisão.

Por fim, nota-se que o agravante não apresentou argumentos ou fatos capazes de infirmar a conclusão contida na decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida, pois em sintonia com a legislação de regência do tema e com a jurisprudência das Cortes superiores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

A
companho o voto
da
Relatora.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025